Tribunal: STJ
Processo: 0810110-77.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2092774 - CE(2023/0290475-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EUVALDO BRINGEL OLINDA
AGRAVANTE
: ANTONIA NATERCIA OLINDA BRAGA
ADVOGADOS
: ROMMEL BARROSO DA FROTA - CE013921
FRANCISCO DIAS DE PAIVA FILHO - CE015324
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA PARTE
ADVERSA. ÓBICES. AFASTAMENTO IMPLÍCITO. SUFICIÊNCIA.
FINOR. CRÉDITOS. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o
conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram
atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o
Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu
conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida.
2. Ademais, embora não houvesse necessidade, a decisão que rejeitou
os embargos de declaração opostos à decisão agravada, explicitou os motivos
pelos quais o recurso especial da parte adversa não incidia nos óbices
suscitados pela parte ora agravante
3. A falta de impugnação, no agravo interno, da conclusão da decisão
agravada, no sentido de que a UNIÃO é parte legítima para cobrança, por
meio de execução fiscal, de dívida ativa não tributária, advinda de incentivo
fiscal oriundo do Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR, torna
preclusa a matéria.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 077b7e41-7cec-4fc4-94c1-5b812a2c5184

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 077b7e41-7cec-4fc4-94c1-5b812a2c5184

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2092774 - CE(2023/0290475-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EUVALDO BRINGEL OLINDA
AGRAVANTE
: ANTONIA NATERCIA OLINDA BRAGA
ADVOGADOS
: ROMMEL BARROSO DA FROTA - CE013921
FRANCISCO DIAS DE PAIVA FILHO - CE015324
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA PARTE
ADVERSA. ÓBICES. AFASTAMENTO IMPLÍCITO. SUFICIÊNCIA.
FINOR. CRÉDITOS. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o
conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram
atendidos todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o
Julgador obrigado a rebater expressamente todos os possíveis empeços ao seu
conhecimento, eventualmente suscitados pela parte recorrida.
2. Ademais, embora não houvesse necessidade, a decisão que rejeitou
os embargos de declaração opostos à decisão agravada, explicitou os motivos
pelos quais o recurso especial da parte adversa não incidia nos óbices
suscitados pela parte ora agravante
3. A falta de impugnação, no agravo interno, da conclusão da decisão
agravada, no sentido de que a UNIÃO é parte legítima para cobrança, por
meio de execução fiscal, de dívida ativa não tributária, advinda de incentivo
fiscal oriundo do Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR, torna
preclusa a matéria.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EUVALDO BRINGEL OLINDA E
ANTÔNIA NATÉRCIA OLINDA BRAGA contra decisão da eminente Ministra
Assusete Magalhães (fls. 247-251) que conheceu parcialmente do recurso especial da
FAZENDA NACIONAL e, nessa extensão, deu-lhe provimento para reconhecer a
Documento eletrônico VDA55776982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:23
Código de Controle do Documento: d48ecf6e-2a75-44e8-9673-87ebcf6f2e5c

legitimidade ativa da União na execução de créditos do FINOR, complementada pela
decisão do Ministro Teodoro Silva Santos que rejeitou os embargos de declaração (fls.
279-285).
O recurso especial, por sua vez, foi interposto contra acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, nos autos de Agravo de Instrumento no
0810110-77.2022.4.05.0000.
Na origem, o Juízo de primeira instância deferiu o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, determinando a penhora preferencial sobre o
sócio majoritário EUVALDO BRINGEL OLINDA e, subsidiariamente, sobre a sócia
minoritária
ANTÔNIA
NATÉRCIA
OLINDA
BRAGA
(CAMPO
LIMPO
AGROPECUARIA
). O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO, no
S/A
julgamento do agravo de instrumento, deu provimento ao recurso, em acórdão cuja
ementa é a seguir transcrita (fls. 247-248):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRÉDITOS
ADVINDOS DO FINOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FAZENDA
NACIONAL. LC
RECURSO PROVIDO.
125/2007.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUVALDO
BRINGEL OLINDA e ANTÔNIANATÉRCIA OLINDA BRAGA, em face de
decisão que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CAMPO
LIMPO AGROPECUARIA
determinando que a penhora deve recair
S/A,
preferencialmente na pessoa do sócio majoritário EUVALDO BRINGEL OLINDA,
e que, nada sendo encontrado que satisfaça a dívida, na de sua sócia minoritária
ANTÔNIA NATÉRCIA OLINDA BRAGA.
2. Sustenta a parte agravante, em síntese, que: a) a SUDENE não é parte
legítima para figurar no polo ativo da demanda, nos termos dos arts. 13 e 14 da
não podendo a União, como sucessora da autarquia, requerer a
Lei 8.167/1991,
desconsideração da personalidade jurídica; b) ainda que a legitimidade ativa fosse
da SUDENE, a União não poderia requerer a desconsideração como sucessora,
considerando que restou revogada a MP
pela LC
2.156-5/2001
125/2007.
3. O cerne da demanda devolvida à apreciação repousa na legitimidade da
UNIÃO para requerer a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, para a satisfação da execução (PJE0000565-
88.2007.4.05.8100).
4. Consta da decisão agravada que “a execução em questão envolve
recursos do FINOR, que eram administrados pela antiga SUDENE, extinta pela
Medida Provisória 2.156-4, de 24 de agosto de 2001. O crédito, portanto, passou a
ser de titularidade da UNIÃO, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo
ativo da ação”.
5. De início, quanto à questão da ilegitimidade da Fazenda exequente, há
jurisprudência da Egrégia Segunda Turma desta Corte e do STJ, sedimentada no
sentido de que o
da Lei Complementar
expressamente revogou o
art. 24
125/2007
da MP 2.156-5, dispositivo que permitia a União representarem juízo a
art. 21
Documento eletrônico VDA55776982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:23
Código de Controle do Documento: d48ecf6e-2a75-44e8-9673-87ebcf6f2e5c

antiga SUDENE, depois sucedida pela ADENE - também extinta pelo mesmo
diploma legal -,cabendo à nova SUDENE a legitimidade ad causam”. (PJE 0807149-
37.2020.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2a Turma,
Julgamento: 03/08/2021)
6. No mesmo sentido, tem decidido a Quarta Turma deste Regional: “2.
Com o advento da Medida Provisória
renovada com a Medida
2.145/2001,
Provisória
que criou a Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
2.156/2001,
ADENE, houve a extinção da SUDENE e suas obrigações e direitos passaram a ser
de responsabilidade da União. O § 2o do
da MP
dispõe: “A União
art. 21
2.156/2001
sucederá a SUDENE nos seus direitos e obrigações”. Logo, desde então, a União
passou a ter legitimidade para cobrar de terceiros desvios dos recursos oriundos do
FINOR. 3. A partir da entrada em vigor da LC
foram revogadas as
125/2007,
disposições da mencionada medida provisória no que concerne à ADENE, recriando
a SUDENE e, por conseguinte, retirando da União a legitimidade ativa para
pleitearem juízo a recuperação de ativos do fundo. O
da LC
art. 22
125/2007
expressamente atribuiu à nova SUDENE a legitimidade para suceder a ADENE em
seus direitos e obrigações”. (PJE0001802-43.2010.4.05.8201, Rel. Des. Federal
Frederico Wildson da Silva Dantas, 4a Turma, julgamento: 20/04/2021)
7. Tendo em vista a ausência de legitimidade da União para executar as
verbas, resta configurada a ilegitimidade para deflagrar o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 279-285).
No recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e do inciso III
a c
do
da Constituição Federal, a UNIÃO alegou violação dos arts. 4o, 21 e 22 da
art. 105
Lei Complementar n.
ao
§ 2o, da Medida Provisória n.
do
125/2007,
art. 21,
2.156-5/2001,
o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e dos arts.
art. 6
13 e 14 da
bem como do
da Constituição Federal,
Lei n. 8.167/1991,
art. 37, inciso XIX,
sustentando que a possui legitimidade ativa para executar, como dívida ativa não
tributária, valores de ressarcimento decorrentes do Fundo de Investimentos do Nordeste
(FINOR). Afirma ainda divergência jurisprudencial quanto ao tema. Ao final, requereu o
provimento do recurso especial para reconhecer a legitimidade ativa da União na
cobrança dos débitos de ressarcimento do FINOR e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 5a Região para prosseguimento do julgamento do agravo de
instrumento.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 213-227.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 229).
A então Relatora, a Exma. Sra. Ministra Assusete Magalhães, deu provimento
ao recurso especial para reconhecer a legitimidade ativa da União (fls. 247-251).
Houve a oposição de embargos de declaração, rejeitados em decisão
monocrática de minha lavra, consoante a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55776982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:23
Código de Controle do Documento: d48ecf6e-2a75-44e8-9673-87ebcf6f2e5c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRÉDITOS ORIUNDOS DO
FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE. LEGITIMIDADE ATIVA DA
UNIÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
SIMPLES INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inconformados, EUVALDO BRINGEL OLINDA E ANTÔNIA NATÉRCIA
OLINDA BRAGA interpõem o presente agravo interno, sustentando que o recurso
especial da UNIÃO não dever sequer ter sido conhecido, pelas seguintes razões:
(i) não impugnação de todos os fundamentos da decisão de segundo grau,
especialmente quanto ao
da Lei Complementar n.
com aplicação das
art. 24
125/2007,
Súmulas n. 283 e 284 do STF e do
do Código de Processo Civil;
art. 932, inciso III,
(ii) necessidade de reexame fático-probatório para aferir a existência de
apuração administrativa de desvio de recursos do FINOR, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ;
(iii) existência de fundamento constitucional autônomo (art. 37, inciso XIX,
da Constituição Federal) não desafiado por recurso extraordinário, o que impede o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 126 do STJ. (fls. 291-298).
A parte agravada ofereceu contrarrazões às fls. 305-307, pugnando pelo
desprovimento.
É o relatório.
VOTO
De início, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior, o
conhecimento do recurso especial traz a implícita conclusão de que foram atendidos
todos os seus pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater
expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento, eventualmente
suscitados pela parte recorrida. A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. TESE DE
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA
CONTRAMINUTA. INOVAÇÃO INDEVIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
EVENTUAIS ÓBICES AO CONHECIMENTO. REFUTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OMISSÕES.
RECONHECIMENTO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INTERNO.
RAZÕES DISSOCIADAS. FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA. SÚMULA
N. 182 DO STJ E SÚMULA N. 284 DO STF. APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55776982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:23
Código de Controle do Documento: d48ecf6e-2a75-44e8-9673-87ebcf6f2e5c

1. A alegação de que o agravo em recurso especial não deveria ser
conhecido, porque teria deixado de impugnar todos os fundamentos da inadmissão
do apelo nobre, não foi suscitada pela parte ora agravante em sua contraminuta.
Portanto, constitui indevida inovação de argumentação, incabível em agravo interno.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o conhecimento do
recurso traz a implícita conclusão de que foram atendidos todos os seus
pressupostos de admissibilidade, não estando o Julgador obrigado a rebater
expressamente todos os possíveis empeços ao seu conhecimento.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.008.264/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
2/9/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL IMPLÍCITO. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. NÃO
OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
DO CPC. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS
ART. 1.022
SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. TEMA N.
1059/STJ.
[...]
II - A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o
juízo de admissibilidade do recurso especial pode ser realizado de forma implícita,
sem necessidade de exposição de motivos. Assim, o exame de mérito recursal já
traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos
de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo
julgador a esse respeito. (
relator Ministro Mauro Campbell
EREsp 1.119.820/PI,
Marques, Corte Especial, DJe
. No mesmo sentido: AgInt no
19/12/2014)
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp 1.865.084/MG,
DJe
AgRg no
relator Ministro
10/8/2020,
26/8/2020;
REsp 1.429.300/SC,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
AgRg no Ag
25/6/2015;
1.421.517/AL,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
)
3/4/2014.
[...]
VII - Embargos de declaração de Tecpel Importação e Distribuição de
Papéis Ltda rejeitados e embargos de declaração da Fazenda Nacional parcialmente
acolhidos para registrar a inversão dos ônus sucumbenciais em decorrência do
provimento do recurso especial.
(EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.902.189/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Não obstante, embora não houvesse necessidade, a decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos à decisão agravada, explicitou os motivos pelos quais o
recurso especial da parte adversa não incidia nos óbices suscitados pela parte ora
agravante,
:
in verbis

Cumpre ressaltar que o recurso especial preencheu todos os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos de cabimento, não havendo falar em incidência das
Súmulas n. 283, 284 do STF, 126 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55776982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:23
Código de Controle do Documento: d48ecf6e-2a75-44e8-9673-87ebcf6f2e5c

[...]
Do mesmo modo, não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ, posto
que o reconhecimento da legitimidade ativa da União não demanda o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, sendo matéria exclusivamente de direito.

Por derradeiro, a falta de impugnação, no agravo interno, da conclusão da
decisão agravada, no sentido de que a UNIÃO é parte legítima para cobrança, por meio
de execução fiscal, de dívida ativa não tributária, advinda de incentivo fiscal oriundo do
Fundo de Investimento do Nordeste - FINOR, torna preclusa a matéria. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO
ENERGIA
ELÉTRICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADOS NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. TESES DE QUE
HOUVE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
NECESSIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO
JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPROVAÇÃO DO
AJUSTE ENTRE AS PARTES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. As conclusões da decisão agravada não impugnadas nas razões do
agravo interno atraem a incidência da preclusão.
[...]
7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.484.429/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA
DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. TRATAMENTO DE
CÂNCER.
NEGATIVA
DE
COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
[...]
2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não
impugnada. Julgado da Corte Especial.
[...]
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.228.056/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:23
Código de Controle do Documento: d48ecf6e-2a75-44e8-9673-87ebcf6f2e5c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.092.774 / CE
Número Registro: 2023/0290475-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005658820074058100
08053818920214058100
08101107720224050000
5658820074058100
8053818920214058100 8101107720224050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: EUVALDO BRINGEL OLINDA
RECORRIDO
: ANTONIA NATERCIA OLINDA BRAGA
ADVOGADOS
: ROMMEL BARROSO DA FROTA - CE013921
FRANCISCO DIAS DE PAIVA FILHO - CE015324
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUVALDO BRINGEL OLINDA
AGRAVANTE : ANTONIA NATERCIA OLINDA BRAGA
ADVOGADOS : ROMMEL BARROSO DA FROTA - CE013921
FRANCISCO DIAS DE PAIVA FILHO - CE015324
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56078175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:12
Código de Controle do Documento: 9e36c74c-357d-457b-a3ad-973e597fa9f0

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:12
Código de Controle do Documento: 9e36c74c-357d-457b-a3ad-973e597fa9f0